Tribunal: TJMT
Processo: 1003171-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003171-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direitos / Deveres do Condômino, Multa, Sucessão Processual, Sucessão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), CONDOMINIO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER - CNPJ: 33.711.029/0001-30 (AGRAVANTE), N A C COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 01.692.055/0001-72 (AGRAVADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA – SUCESSÃO PELOS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – ART. 110 DO CPC – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESPERSONALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – RECURSO PROVIDO.

Com a extinção da empresa executada fica configurada a legitimidade passiva dos sócios para figurarem no polo passivo da lide.

Considerando que a empresa executada encerrou suas atividades mediante baixa de seu registro na Receita Federal, a inclusão dos sócios no polo passivo da execução ocorrerá por sucessão processual, independente da instauração de incidente, visto não mais existir personalidade jurídica para ser desconsiderada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1003171-91.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER

AGRAVADA:

N A C COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0005658-65.2001.8.11.0041, promovido em face de N A C COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., indeferiu o pedido de inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo.

Em suas razões, aduz que “
o magistrado primevo desconsiderou que nos cenários de dissolução irregular de sociedade, como é o caso, sem a existência de bens no polo passivo da execução, o patrimônio particular dos sócios fica sujeito à constrição, para saldar a dívida
”.

Afirma que “
a extinção da personalidade jurídica equivale à morte da pessoa natural, sendo aplicável ao caso em tela o instituto da sucessão processual, nos termos dos artigos 110 e 779, II, ambos do Código de Processo Civil, sendo desnecessário a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica
”.

Reforça que “
a afetação do patrimônio dos sócios ocorre porque a empresa foi dissolvida irregularmente, sem bens, tornando-se ilimitada a sua responsabilidade. Viável, portanto, não a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Agravada, mas a inclusão de seus sócios no polo passivo do presente feito
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que “
seja deferida a sucessão processual, com a inclusão dos sócios, JEVERSON MACIEL ARMACHUSKI (CPF: 645.409.109-06) e ROSANGELA COSTA ARMACHUSKI (CPF: 603.557.949-34), no polo passivo do cumprimento de sentença
”.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0005658-65.2001.8.11.0041, promovido em face de N A C COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., indeferiu o pedido de inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo.

O recurso merece acolhimento.

Com efeito, orienta a jurisprudência, em analogia ao art. 110 do CPC, o qual estabelece a sucessão pelo espólio ou pelos sucessores em caso de morte da pessoa natural, que a pessoa jurídica extinta seja sucedida processualmente pelos sócios que a compunham.

No caso, o Agravante demonstrou a baixa da empresa executada através da consulta à sua inscrição no CNPJ junto à Receita Federal, onde é indicado sua situação “baixada”, desde 31/12/2008, por inaptidão (Id. 128231487 dos autos de origem).

Outrossim, verifica-se que diversas foram as tentativas de intimar a empresa Executada para pagamento voluntário do débito, todas sem êxito, a indicar um cenário de dissolução irregular de sociedade, que encerrou suas atividades sem a respectiva liquidação do passivo.

Assim, não há óbice em admitir a alteração do polo passivo pelos sócios da empresa, na qualidade de sucessores, viabilizando, desse modo, o prosseguimento da demanda.

Sobre o tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMPRESA EXTINTA DE FORMA VOLUNTÁRIA - REDIRECIONAMENTO DE EMPRESA EXCLUÍDA DE FORMA VOLUNTÁRIA PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO PARA QUE RESPONDA FRENTE ÀS OBRIGAÇÕES – VIABILIDADE DO DEFERIMENTO DO PEDIDO –- AGRAVO PROVIDO.
Mostra-se perfeitamente viável o deferimento de pedido de redirecionamento – com inclusão do sócio no polo da demanda, ante a extinção voluntária da empresa, conforme apontamento na Junta Comercial, a fim de viabilizar o cumprimento das obrigações.
(N.U 1009098-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANO MORAL E MATERIAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE COMODATO DE VEÍCULO – EMPRESA EXTINTA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – POSSIBILIDADE - PRELIMINAR REJEITADA – AJUSTE NÃO CUMPRIDO – PROSSEGUIMENTO POR EMPRESA QUE COMPROU CARTEIRA DE CLIENTES – TERMO ADITIVO FIRMADO COM O CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Com a extinção da empresa fica configurada a legitimidade passiva do sócio para figurar na lide
. (...) (N.U 1022520-30.2020.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)
(destaquei)

Outrossim, considerando que a empresa executada encerrou suas atividades mediante baixa de seu registro na Receita Federal, a inclusão dos sócios no polo passivo da execução ocorrerá por sucessão processual, independente da instauração de incidente, como defendido pelo Agravante, visto não mais existir personalidade jurídica para ser desconsiderada, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EMPRESA EXTINTA REGULARMENTE - SUCESSÃO PROCESSUAL – CABIMENTO. – Dissolução da empresa executada após a constituição do débito - Decisão que indeferiu pedido de inclusão dos sócios da empresa no polo passivo e determinou o levantamento da penhora sobre suas contas bancarias -Condicionou o pedido à instauração do incidente análogo ao de desconsideração da personalidade jurídica Inviabilidade Empresa dissolvida e extinta regularmente - Ausência de personalidade jurídica a ser desconsiderada - Sucessão processual configurada, sendo desnecessária a instauração de incidente: -
Na hipótese de a empresa executada encerrar suas atividades, mediante baixa de seu registro na Junta Comercial e Receita Federal, a inclusão dos sócios no polo passivo da execução ocorrerá por sucessão processual, independente da instauração de incidente, visto não mais existir personalidade jurídica para ser desconsiderada
. -Mantido o bloqueio sobre as contas do ex-sócio. RECURSO PROVIDO.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2061041-31.2023.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/07/2023; Data de Registro: 08/07/2023)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo do Cumprimento de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025